Tribunal: TJBA
Processo: 0033637-46.2008.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0033637-46.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ALICE PUGLIA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO

ACORDÃO

Ementa
: Direito Previdenciário. Apelação
e
Remessa Necessária. Pensão
por morte temporária
. Net
a

sob tutela do avô
. Extensão
d
o
b
enefício
a
té 24
a
nos. Comprovação
d
e Dependência Econômica. Matrícula
e
m Instituição
d
e Ensino Superior. Aplicação
d
a Lei Complementar
n
º 05/92
e d
a Súmula 340 Do S
TJ
. Sentença Confirmada
em sede de Remessa Necessária
. Recurso
Conhecido e não provido
.

I. CASO EM EXAME

Apelação e remessa necessária interpostas pelo Município de Salvador contra sentença que concedeu o direito à pensão por morte temporária à autora, neta do segurado falecido, até completar 24 anos, com base na Lei Complementar nº 05/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia reside em definir
se a autora, maior de 21 anos e matriculada em instituição de ensino superior, possui o direito à continuidade da pensão por morte até os 24 anos, conforme a legislação vigente à época do óbito do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 05/92, vigente no momento do óbito do segurado, prevê a extensão do benefício de pensão por morte a dependentes até os 24 anos de idade, desde que matriculados em curso superior e não aufiram rendimentos.

O princípio do
tempus regit actum
determina que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado, conforme reafirmado pela Súmula 340 do STJ.

A revogação posterior da Lei Complementar nº 05/92 pela Lei Complementar nº 41/2005 não afeta o direito adquirido da autora à percepção da pensão até os 24 anos, preservando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não provido
. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação/
Remessa Necessária n.º
0033637-46.2008.8.05.0001
,
sendo apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

e apelada
MARIA ALICE PUGLIA OLIVEIRA
e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.